Tribunal: TJBA
Processo: 8006707-72.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006707-72.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: IVONETE MARIA DO NASCIMENTO Advogado(s): DANNYELE DOS SANTOS OLIVEIRA, ANA LUISA OLIVEIRA DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SUPERAÇÃO PELO JULGAMENTO COLEGIADO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. VARIAÇÃO ÍNFIMA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo a improcedência de ação revisional de contratos de empréstimo consignado. A agravante sustenta desequilíbrio contratual e nulidade do julgamento unipessoal. II. Questão em discussão 2. As questões consistem em: a) validade da decisão monocrática frente ao princípio da colegialidade; b) existência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios em relação à taxa média de mercado do Banco Central. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência consolidada observa os princípios da celeridade e economia processual (art. 932, IV e V, CPC; art. 5º, LXXVIII, CF). 4. A distinção entre "abusividade" e "desequilíbrio contratual" é meramente semântica, pois ambas exigem o confronto entre a taxa pactuada e a média de mercado, tema pacificado nos Tribunais Superiores. 5. O julgamento do agravo interno pelo colegiado supre eventual vício da decisão monocrática, inexistindo prejuízo processual (pas de nullité sans grief, art. 282, § 1º, CPC). 6. A revisão de juros remuneratórios é excepcional e exige prova de abusividade flagrante. No caso, as taxas (2,07% e 1,80% a.m.) apresentam variação ínfima em relação à média de mercado (1,78% e 1,62% a.m.), situando-se dentro da margem normal de flutuação, o que veda a intervenção judicial. IV. Dispositivo e tese 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: "1. O julgamento colegiado do agravo interno convalida eventual vício da decisão monocrática. 2. A revisão de juros em empréstimo consignado exige discrepância substancial frente à taxa média de mercado, não configurada por variações residuais próprias da flutuação bancária." Dispositivos relevantes: CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 282, § 1º, e 932; CDC, art. 6º, V. Jurisprudência relevante: Súmula 297/STJ; Súmula 13/TJBA; STJ, AgInt no AREsp 1602538/SP; STJ, AgInt no AREsp 1456492/MS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.